Tribunal: TJDFT
Processo: 0007804-38.2009.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0007804-38.2009.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDUARDO DE SOUSA LEMOS, LUIZ ROBERTO PEREIRA BACELETTE IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Intimadas as partes acerca do trânsito em julgado, em definitivo do presente writ, o Distrito Federal requereu a intimação da parte adversa para quitação da multa processual aplicada pelo Supremo Tribunal Federal (ID 10821116), o que foi inicialmente deferido por esta Relatoria (ID 10821117 – fl. 2). Após nova conclusão dos autos, chamei o feito à ordem, oportunidade em que consignei que o pedido de pagamento da multa deveria observar os requisitos elencados no artigo 524 do Código de Processo Civil e ser processado na forma dos artigos 523 e seguintes, do mesmo Diploma. Dessa forma, facultei ao Distrito Federal a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme estabelecido no artigo 321 do referido Estatuto Processual (ID 10821127). Ocorre que, conforme certificado pela Secretaria deste Conselho Especial, o Distrito Federal, apesar de regularmente intimado, deixou transcorrer in albis o prazo assinalado. Desta forma, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial (ID 10821116) e julgo extinto o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, com fundamento no referido dispositivo, bem como no artigo 485, inciso I, também do Código de Processo Civil. Deixo de fixar condenação ao pagamento de custas, por força da isenção conferida pelo Decreto-Lei no 500/69, bem como de honorários, em razão da ausência de contraditório. Intimem-se na forma legal. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-, 12 de julho de 2020 15:23:11. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora